Tribunal: STF
Processo: Ext 1631
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA ARGENTINA. ANÁLISE DE MÉRITO DO PROCESSO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO.



    1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, no exame de delibação próprio dos processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, bem como da ordem de prisão instrutória ou executória. Precedentes.



    2. O pedido de entrega em extradição requerido, para fins de processamento pela prática do crime de transporte de entorpecentes, em concurso de agentes, formulado pelo Governo da Argentina, atende aos requisitos formais previstos no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, em 15.11.1961, e promulgado pelo Decreto 62.979, de 11.07.1968.



    3. Quanto à dupla tipicidade, o crime pelo qual o extraditando será processado está previsto na legislação argentina, no art. 5º, c, da Ley 23.737. No Brasil, a conduta está tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).



    4. Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram em 2017, de modo que não atingidos pela prescrição, de acordo com as legislações argentinas e brasileiras. A pena prevista para o crime de tráfico de drogas, de acordo com a Lei brasileira 11.343/2006, é de até 15 anos de reclusão, sendo o prazo prescricional previsto de 20 anos (art. 109, I, CP). A legislação argentina, por sua vez, prevê que a prescrição ocorrerá depois de transcorrido o prazo máximo de pena prevista para o delito (art. 62, §2º, Código Penal Argentino), que, no caso, é de 15 anos (Art. 5ª, Ley 23.737).



    5 O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei 13.445/17); sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/17) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/17).



    6.  Extradição deferida, condicionada a entrega ao compromisso de detração da pena, considerado o período de prisão decorrente da extradição, que deve ser assumido antes da entrega da extraditando.